Tribunal: STF
Processo: RE 861030
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em vista de recurso extraordinário (peça 10, fls. 23-33) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (peça 10, fls. 8-17), foi, por decisão do ministro Celso de Mello de 2.2.2015 (peça 1) e por acórdão da Segunda Turma de 4.8.2015 (peça 5), negado provimento ao recurso na parte em que se pretendia assegurar a execução individual, por substituto processual, de sentença proferida em mandado de segurança coletivo; e, ainda, devolvido o feito ao TJDFT considerando os Temas n. 435 (AI 842.063) e 792 (RE 729107).



    Na origem, não houve retratação quanto a tais temas, nos termos da ementa a seguir (peça 10, fl. 200):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do seu caráter instrumental-material, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.



    3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão mantido.



    Submetido os tópicos ainda em discussão do recurso excepcional a novo juízo admissibilidade, foi-lhe negado seguimento quanto à questão abrangida pelo Tema n. 792, sendo, porém, devolvida ao conhecimento do Supremo a parte referente ao Tema n. 435, conforme trecho final da decisão da Presidência da Corte distrital abaixo colacionado (peça 10, fl. 212):



    […] Por outro lado, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 842.063 (Tema 435), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. […]



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que o tópico do recurso extremo restituído à apreciação desta Suprema Corte se refere à incidência ou não de juros de mora ao débito em execução na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescido pela MP n. 2.180-35.



    Ocorre que, quanto a essa questão, foi firmado acordo entre as partes com a devida homologação (peça 10, fls. 186-193).



    Esse foi, inclusive, o fundamento do tribunal distrital para proferir juízo negativo de adequação, como comprova os trechos do voto abaixo transcritos:



    […] Em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 



    […] 



    Posto isso, em reapreciação prevista pelo art. 1.040, II, do CPC, RATIFICO o v. acórdão n. 364040 e, quanto aos juros, devem incidir os parâmetros definidos no acordo firmado entre as partes.



    […] 



    Dado esse contexto, com a celebração de transação entre as partes, não mais subsiste interesse recursal.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator